Tribunal: TJSP
Processo: 0000601-95.2017.8.26.0394
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000601-
95.2017.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que são apelantes GABRIEL
TIENGO BUFARAH e DAVID OTAVIO TOFFANETTO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e DERAM PARCIAL PROVIMENTO aos apelos dos réus, para
reformar em parte a r. sentença, apenas para ajustar as penas dos réus, ficando os
mesmos condenados definitivamente, como incursos no art. 157, § 2o, incisos I e II,
do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal,
mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. Após o
trânsito em julgado, expeçam-se mandados de prisão em nome dos réus. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000601-95.2017.8.26.0394 -Voto no 27605
2
VOTO no 27605
APELAÇÃO no 0000601-95.2017.8.26.0394
COMARCA: Nova Odessa 1a Vara Judicial
Apelantes: GABRIEL TIENGO BUFARAH
DAVID OTAVIO TOFFANETTO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Roubo qualificado Recursos defensivos Pretensão
de
absolvição
por
insuficiência
probatória
e,
subsidiariamente, de fixação do regime prisional aberto
- Provas francamente incriminadoras - Certeza do
prévio ajuste e mútua cooperação entre os réus

Qualificadora do emprego de arma corretamente
reconhecida Vítima que confirmou o emprego de
arma de fogo na ação criminosa Penas alteradas
Pena base fixada no mínimo legal Impossibilidade de
redução da pena do réu Gabriel em razão da atenuante
da menoridade relativa Súmula 231 do STJ Ajuste
do aumento na terceira fase em decorrência das
qualificadoras, de 1⁄2 para 3/8 Réus beneficiados com
a fixação do regime inicial semiaberto para o
cumprimento das penas - Personalidade deturpada,
causadora de risco à ordem pública, de quem envereda
para a prática desse tipo de criminalidade

Necessidade de maior reprovabilidade de modo a
prevalecer o parâmetro da suficiência Ausência de
recurso ministerial - Parcial provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 281/285,
acrescenta-se que os réus GABRIEL TIENGO BUFARAH e DAVID
OTAVIO TOFFANETTO foram condenados, como incursos no art. 157,
§ 2o, incisos I e II, do Código Penal, respectivamente, às penas de 06 (seis)
anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000601-95.2017.8.26.0394 -Voto no 27605
3
(quinze) dias-multa, no mínimo legal, e absolvidos da imputação referente
ao crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, com
fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, tendo
sido concedido o direito de recorrerem em liberdade.
Inconformados, apelam os réus, pleiteando a absolvição
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, o réu Gabriel busca a
fixação do regime aberto para o cumprimento da pena.

Regularmente processados os recursos, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento dos
apelos (fls. 337/340).
É o relatório.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação penal,
bem analisando as provas incriminadoras, pelo que era mesmo de rigor a
condenação dos recorrentes.
A autoria e a materialidade do delito estão bem
comprovadas, como se vê do auto dos boletins de ocorrência de fls. 04/06
e 07/11, do auto de reconhecimento de pessoa de fls. 20, do auto de
reconhecimento de objeto de fls. 21, do auto de avaliação de fls. 64 e da
prova oral produzida sob o crivo do contraditório, emergindo absoluta da
prática do delito, exatamente como narrado na peça incoativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000601-95.2017.8.26.0394 -Voto no 27605
4
Com efeito, a vítima Adolfo descreveu detalhadamente
como se deram os fatos, confirmando a ocorrência do crime. Contou que
parou o carro (Etios prata) no semáforo e foi abordado por dois rapazes
que desceram do veículo Gol que estava à sua frente. O agente que o
abordou estava armado e tinha uma tatuagem no pescoço. Foi obrigado a
sair do veículo e os agentes nele embarcaram, levando o bem. Os rostos
dos agentes estavam descobertos. Alguns dias depois, reconheceu os
agentes na delegacia. Soube pelos policiais que eles foram surpreendidos
enquanto trocavam os pneus do seu carro em uma borracharia. Reconheceu
seu veículo, que estava danificado (parte da frente, embaixo e as duas
portas do lado do motorista). Os materiais de construção que estavam no
interior do veículo não foram recuperados. Na delegacia, foram-lhe
apresentadas seis pessoas ou mais e não teve qualquer dúvida para
reconhecer os agentes. Reconheceu os réus em juízo, esclarecendo que
foram eles que desceram do veículo Gol e efetuaram a sua abordagem.
Em complemento, o guarda municipal Antonio relatou
que saíam da sede, quando receberam denúncia anônima dando conta que
um veículo Etios, com queixa de furto e roubo, e um veículo Gol estavam
no posto em situação suspeita. Foram averiguar e, assim que encostaram o
veículo, uma pessoa saiu correndo em direção a um canavial, conseguindo
fugir. Conseguiram abordar os réus e, indagados, o réu Gabriel confessou o
roubo do veículo e também a sua utilização para a prática de outros delitos.
O réu Gabriel ainda disse que a arma de fogo utilizada no crime estava na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000601-95.2017.8.26.0394 -Voto no 27605
5
sua casa, dentro de uma caixa de sapato. Ao vistoriarem o veículo Etios,
notaram que ele estava sendo desmontado. De acordo com o borracheiro,
os réus chegaram com quatro pneus velhos e pediram para fazer a troca de
pneus do Etios. Diligenciaram até a casa do réu Gabriel, onde encontraram
a arma, municiada. A vítima reconheceu os réus.
De igual forma, o relato do seu colega de farda, o guarda
municipal Roque. Ele narrou que foram solicitados para comparecer em
uma borracharia, já que receberam denúncia de que pessoas mexiam em
um veículo que constava como produto de furto. Então, foram no local
averiguar e, logo que chegaram, as pessoas tentaram correr. Uma delas se
evadiu e somente conseguiram deter os réus. Segundo soube, eles estavam
no local para trocar os pneus.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida. Sabidamente, em sede de crimes contra o patrimônio, a palavra da
vítima, quando coerente, como é o caso dos autos, merece credibilidade,
considerando que ninguém tem interesse em acusar, injustamente, pessoa
inocente.
A doutrina afirma que “(...) há oportunidades em que a
palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente nos
delitos praticados na clandestinidade, quando estão ausentes testemunhas
presenciais da cena criminosa. Tal situação é comum nos crimes contra a
dignidade sexual (p. ex.: estupro etc.) e, ainda no crime de roubo, delitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000601-95.2017.8.26.0394 -Voto no 27605
6
estes que, por sua natureza, em regra, só participam o agente e a vítima
(TJSP, Ap. no 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j. em 03.03.94; TJSP,
Ap. no 110.070-3, Rel. Dês. Denser de Sá, j. 09.09.91; RT 737/624:
RJDTACRIM 2/135).” (Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly,
Curso de Processo Penal, Editora Forense, 6a edição, p. 343).
Veja-se, aliás, posicionamento jurisprudencial:
“As declarações da vítima são suficientes para configuração do
crime contra o patrimônio quando seguras e em sintonia com os
demais elementos probatórios” (TJSP AC 990080935682/SP 12a
Câm. Criminal Rel: Des. Paulo Rossi j. em 09.09.2009).
E, quanto à palavra dos policiais, importante frisar que
eles exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei.
A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000601-95.2017.8.26.0394 -Voto no 27605
7
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
De outra banda, as negativas judiciais dos réus, além de
isoladas, não convenceram.
O réu Gabriel disse ter emprestado seu veículo Gol para
um colega. O carro foi devolvido e, quando chegava em casa, notou que
havia uma arma no porta-luvas. Guardou a arma para esse colega e, depois
de dois, três dias, esse amigo disse que lhe daria um presente em troca.
Ganhou um jogo de rodas. Então, foi até uma borracharia, apanhando o
corréu David no caminho. O tal colega foi para a borracharia em outro
carro, possivelmente um Etios.
O réu David, por seu turno, disse que somente
acompanhou Gabriel até uma borracharia. Não sabia do roubo anterior.
Nítida a intenção dos réus de se eximir da
responsabilidade que sobre eles recai, apresentando em sua defesa versões
desprovidas de amparo probatório.
Fato é que eles foram reconhecidos com segurança pela
vítima, que não os conhecia anteriormente, frisando, ainda, que a vítima
mencionou a existência de uma tatuagem no pescoço de um dos agentes, o
que corresponde à característica do réu Gabriel, conforme se verifica da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000601-95.2017.8.26.0394 -Voto no 27605
8
mídia.
Ainda, a arma utilizada no crime, e reconhecida pela
vítima, foi apreendida na casa do réu Gabriel, e ambos os réus foram
surpreendidos junto ao veículo subtraído, quando pretendiam trocar seus
pneus. Sabe-se que a apreensão da res furtiva em poder dos agentes inverte
o ônus da prova e pressupõe a sua responsabilidade penal no evento
criminoso. Assim, cabia-lhes dar uma explicação plausível para terem sido
surpreendidos com o veículo, o que não aconteceu no curso da ação penal.
Aliás, o réu Gabriel sequer indicou o nome do tal colega que conseguiu
fugir.
Como se vê, não só os testemunhos produzidos sob o
crivo do contraditório norteiam pela procedência da ação penal, mas
também a apreensão do veículo em poder dos agentes e as circunstâncias
em que eles foram detidos, de modo a não pairar dúvida sobre a
responsabilidade penal dos acusados, nos termos da denúncia.
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo
motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto
que devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito, assim
como o dolo com que agiram, não havendo nenhuma causa excludente de
ilicitude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000601-95.2017.8.26.0394 -Voto no 27605
9
O crime atingiu a esfera da consumação, pois por ocasião
da prisão dos réus já havia ocorrido a inversão da posse do veículo
subtraído. Aliás, o carro foi apreendido danificado e os materiais de
construção que estavam em seu interior não foram recuperados.
Neste sentido:
“É firme o entendimento neste Tribunal Superior de que a
consumação do delito se dá quando o agente consegue retirar o bem
da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que não haja posse
tranquila da res, ou seja, quando o ofendido não possa mais exercer
os poderes inerentes à sua posse ou propriedade. Agravo regimental
desprovido” (STJ AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL no 2007/0242444-2 Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho 5a Turma j. em 04.09.2008).
“Considera-se consumado o crime de roubo no momento em que o
agente se torna possuidor da res furtiva mediante grave ameaça ou
violência, ainda que não obtenha a posse tranquila do bem, sendo
prescindível que saia da esfera de vigilância da vítima” (STJ -
REsp. no 704.857/SP 5a Turma Rel. Min. Laurita Vaz j.
22.03.2005).
É certo que houve prévio ajuste e mútua cooperação entre
os apelantes, mostrando-se inarredável a respectiva qualificadora. A
vítima afirmou categoricamente que a ação criminosa foi perpetrada pelos
réus, que efetuaram a sua abordagem e levaram seu veículo Etios, e pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000601-95.2017.8.26.0394 -Voto no 27605
10
menos mais um agente, que estava na condução do veículo Gol utilizado
na prática do delito.
A prova também é clara sobre o emprego de arma de
fogo, já que a vítima confirmou o emprego de arma durante a ação
criminosa, inclusive mencionando que o réu Gabriel efetuou um disparo com
a mesma.
Ressalte-se que, se a palavra da vítima vale para afirmar a
autoria do delito, com mais razão vale para comprovar particularidades
dele, como o concurso de agentes e o emprego de arma.
Veja-se, aliás, maciça jurisprudência, sobretudo deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“Se a palavra da vítima vale para afirmar a autoria do delito, com
mais razão vale para comprovar particularidades dele, como o
concurso de agentes e o emprego de armas. Ressalte-se, outrossim,
que a prova pericial não é indispensável para a proclamação do
emprego de arma. O que importa é a realidade do uso de armas,
afirmada pelas vítimas, e a potencialidade intimidativa delas,
presente no caso” (AC no 990.09.219942-0 Comarca de Serra
Negra 5a Câm. Criminal Rel: Des. Pinheiro Franco j. em
28.01.2010).
As penas, todavia, comportam reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000601-95.2017.8.26.0394 -Voto no 27605
11
As penas bases foram fixadas no mínimo legal, razão pela
qual, em relação ao réu Gabriel, não havia como diminuir a pena em razão
da atenuante da menoridade relativa, em observância ao que dispõe a
Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, que diz: “A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal”.
Na terceira fase, porém, deve ser ajustado o aumento
aplicado em decorrência das qualificadoras, já que, em se tratando de duas
qualificadoras, adota-se o entendimento de que o acréscimo deve ser de 3/8
(três oitavos) e não de 1/2 (metade), como operado na r. sentença.
A propósito, a doutrina esclarece que “(...) com o advento
da Lei 9.426/96, que introduziu os incisos IV e V ao § 2o do art. 157 do
CP, as frações de aumento de pena devem ser remodeladas, devendo o
aumento de um terço até a metade ser dividido por cinco; assim, presente
uma qualificadora, aumenta-se em um terço; em se tratando de duas, a
elevação será de 3/8; no caso de três qualificadoras, majora-se em 5/12;
com quatro qualificadoras, o aumento será de 11//24; e, concorrendo as
cinco qualificadoras, o acréscimo será no patamar máximo da metade
(TACrSP, RT 771/614)”. (Celso Delmanto, Código Penal Comentado, 8a
edição, revista, atualizada e ampliada, Saraiva, 2010, p. 575)
É de ficar registrado que a aplicação da tabela para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000601-95.2017.8.26.0394 -Voto no 27605
12
aumento de pena, não leva em conta unicamente a praticidade numérica. A
isso, aliam-se também outros aspectos objetivos e subjetivos, a fim de que,
por tudo o que já foi dito, prevaleça o justo no processo penal,
principalmente para que a reprimenda fique em sintonia com os princípios
da proporcionalidade e reprovabilidade da conduta social.
Assim, fixada a pena base no mínimo legal de 04 (quatro)
anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, aumenta-se, agora,
de 3/8 (três oitavos) pela ocorrência das qualificadoras, resultando
definitiva a condenação dos réus às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal.
Por fim, em relação ao regime prisional, sem razão a
douta defesa do réu Gabriel ao pretender o seu abrandamento. Primeiro,
diante do quantum das penas. Segundo, porque os réus foram beneficiados
com a fixação do regime inicial semiaberto, porquanto o adequado seria o
regime inicial fechado, não tendo havido recurso ministerial. Com efeito, o
crime de roubo é de extrema gravidade e quem envereda para a prática
desse tipo de criminalidade indisfarçavelmente tem personalidade
deturpada, causadora de risco à ordem pública. Necessário, portanto,
maior reprovabilidade àqueles que enveredam para a prática de tal conduta
ilícita, de modo que prevaleça o parâmetro da suficiência, sob pena de
indisfarçável impunidade, na contramão do anseio social voltado para a
melhoria da segurança pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000601-95.2017.8.26.0394 -Voto no 27605
13
A propósito, já se decidiu:
“O agente do crime de roubo deve cumprir sua pena em regime
fechado, uma vez que a fixação da modalidade prisional não é
baseada, unicamente, na quantidade da reprimenda, mas também
nas circunstâncias do art. 59 do C.P., exigindo a gravidade do delito
e a periculosidade do agente, regime mais rígido” (TACRSP
RJDTACRIM 33/249).
“Regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela prática
do crime de roubo qualificado é o adequado à reprimenda, ainda
que se trate de réu primário” (STF H.C. no 74.301-3 Rel: Min.
Maurício Correa DJU 06.12.96).
“Em sede de roubo, o regime inicial de cumprimento da pena deve
ser o fechado, vez que a forma pela qual é perpetrado demonstra
insensibilidade do agente, o qual, para sua reinserção à sociedade,
deverá ser devidamente observado, em análises específicas que
somente tal regime obriga” (RJDTACRIM 27.189).
Destarte, a r. decisão monocrática merece reparo apenas
no tocante às penas.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO aos apelos dos réus, para reformar em parte a
r. sentença, apenas para ajustar as penas dos réus, ficando os mesmos
condenados definitivamente, como incursos no art. 157, § 2o, incisos I e II,
do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000601-95.2017.8.26.0394 -Voto no 27605
14
reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-
multa, no mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus
próprios fundamentos. Após o trânsito em julgado, expeçam-se mandados
de prisão em nome dos réus.
FERNANDO SIMÃO
Relator